Tribunal: STF
Processo: ADPF 1089
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petições/STF ns. 49652/2024 e 62415/2024)



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. OCUPAÇÃO DO CARGO DE PRESIDENTE DE CASA LEGISLATIVA POR CÔNJUGE OU PARENTE DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO.



Relatório



    1. A Secretaria Executiva Do Comitê Nacional Do Movimento De Combate À Corrupção Eleitoral - MCEE requer o ingresso nos autos como amicus curiae (e-doc. 64).



    A requerente afirma ter “como finalidade ‘apoiar e fortalecer políticas e ações do Comitê Nacional do ‘Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE’, podendo, para tanto, ‘acompanhar, monitorar e executar ações que garantam a aplicação da legislação vigente sobre a temática da corrupção eleitoral’ e ‘acompanhar e monitorar a tramitação de processos judiciais relacionados à corrupção eleitoral’” (fl. 2, e-doc. 64).



    Requer “sua admissão nos autos da ADPF nº 1089-DF, na condição de Amicus Curiae” (fl. 8, e-doc. 64).



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    3. Na espécie, a presente ação direta tem por objetivo impedir a “prática de ocupação do cargo de Presidente das Casas Legislativas (Federal, Estadual, Distrital e Municipal) por cônjuge, companheiro ou parente direto ou colateral, até o segundo grau, do Chefe do Poder Executivo do respectivo âmbito federativo” (fl. 1, e-doc. 1).



    No art. 2º do Estatuto Social da requerente se estabelece, como uma de suas finalidades “acompanhar e monitorar a tramitação de processos judiciais relacionados à corrupção eleitoral” (e-doc. 67).



    4. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre a norma impugnada e os seus objetivos estatutários, representado por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso do requerente na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    5. Pelo exposto, defiro o ingresso da Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral - MCEE nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    Defiro também o requerimento do Senado Federal (e-doc. 78) para que seja realizado o cadastramento dos Advogados do Senado Federal subscritores da Petição/STF n. 62.415/2024, para a realização de sustentação oral.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora